Tribunal: TJDFT
Processo: 0749226-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSALTO A BANCO. TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MUDANÇA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. SAÍDA DA ÁREA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE RETORNO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLIAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Mesmo diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e ao grupo do qual fazia parte (roubo a banco com troca de tiros com a polícia), a ele foi oportunizado responder ao processo em liberdade, mediante condições, tais como o monitoramento eletrônico e proibição de mudança de endereço sem autorização judicial, sendo alertado expressamente que o descumprimento das condições impostas poderia acarretar no decreto prisional.
2. Após a concessão da liberdade provisória o paciente mudou-se do Distrito Federal para o Maranhão, ainda com a tornozeleira eletrônica, sem autorização judicial para tanto.
3. Nos termos do artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal, é cabível a revogação das medidas cautelares menos gravosas em caso descumprimento dos deveres impostos, o que, por si só, já representa fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), pois demonstra a ineficácia da medida cautelar diversa da prisão e o descaso do paciente em cumprir as ordens emanadas do juízo.
4. No caso, após a constatação do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, o Ministério Público requereu o decreto prisional, e o magistrado do conhecimento, fundamentadamente, e com observância nos requisitos que autorizam a medida, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, esclareceu a necessidade da medida extrema, mormente diante da gravidade concreta do crime imputado ao paciente, aliado ao descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória.
5. A necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente foi reavaliada pela autoridade judiciária apontada como coatora recentemente, mantendo-se o decreto prisional para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Não houve alteração do contexto fático que ensejou o decreto/manutenção da prisão ao longo da instrução, a qual já se encontra encerrada.
6. Encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de excesso de prazo, consoante o entendimento consubstanciado no enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
7. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
8. Ordem denegada.